Tribunal: TJPA
Processo: 0802528-25.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802528-25.2024.8.14.0015

APELANTE: DAYANE DANDARA LIMA SODRE, WELLINGTON DE OLIVEIRA FAVACHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INVASÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FACE DO APELANTE WELLINGTON. CABIMENTO. AUMENTO DA FRAÇÃO DO QUANTUM DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FACE DA APELANTE DAYANE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIO E PARCIALMENTE PROVIMENTO AO APELANTE WELLINGTON, E IMPROVIDOA APELANTE DAYANE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réus condenados por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), em razão da apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (cerca de 158 kg de maconha e 432g de cocaína), além de dinheiro e apetrechos para o tráfico, em imóvel rural na cidade de Castanhal/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a entrada dos policiais em imóvel sem mandado judicial violou o direito à inviolabilidade de domicílio;

(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação dos apelantes por tráfico de drogas;

(iii) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a correspondente redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É legítima a entrada forçada em domicílio diante da existência de fundadas razões, precedida de denúncia anônima e campana que confirmou movimentação típica de tráfico, seguida de tentativa de fuga de um dos réus.

5. Prova testemunhal policial, corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, é válida e suficiente para a condenação.

6. Reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu Wellington, à razão de 1/6, nos termos da tese fixada no Tema 1139 do STJ, que veda o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o benefício.

7. Mantida a fração mínima de redução para a ré Dayane, diante das circunstâncias do caso, inclusive apreensão de dinheiro e apetrechos para fracionamento da droga, sem caracterizar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido. Parcial provimento ao recurso de Wellington para reconhecer a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e reduzir a pena para 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto. Recurso de Dayane desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando precedida de fundadas razões justificadas a posteriori que indiquem flagrante delito, inclusive em período noturno. 2. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para afastar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme Tema 1139/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, "c" e 44; Lei 11.343/06, art. 33 e § 4º; CPP, art. 387, § 2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do presente recurso dar parcial provimento ao recurso do apelante Wellington e negar provimento ao recurso da apelante Dayane, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de outubro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por WELLINGTON DE OLIVEIRA FAVACHO e DAYANE DANDARA LIMA SODRE, qualificados nos autos, inconformados com a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06), às seguintes penas:

- WELLINGTON DE OLIVEIRA FAVACHO: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- DAYANE DANDARA LIMA SODRE: 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão inicialmente em regime semiaberto e o pagamento 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 20 de março de 2024, residência localizada na Agrovila 3 de Outubro, loteamento São Joaquim, zona rural, Castanhal/PA, os denunciados DAYANE DANDARA LIMA SODRE e WELLINGTON DE OLIVEIRA FAVACHO praticaram os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Consta nos autos que a Polícia Civil foi informada, por meio de denúncia anônima, que um casal estava comercializando entorpecentes em uma residência localizada na Agrovila 3 de Outubro, loteamento São Joaquim, na zona rural, Castanhal/PA e que o homem identificado como “WELLINGTON” fazia a distribuição de drogas utilizando o veículo Onix, prata, placa QUE 0583. Munidos dessas informações, os Policiais passaram a monitorar a residência e verificaram movimentação atípica de pessoas no local. Durante a campana, “WELLINGTON” percebeu a presença da polícia no local e empreendeu fuga correndo para uma área de mata situada aos fundos da casa, conseguindo desvencilhar-se dos policiais. Durante as buscas na residência, foram encontrados no quarto do casal 37 (trinta e sete) tabletes de maconha e 157 (cento e cinquenta e sete) embrulhos de maconha no interior do veículo Onix. Também foram localizados rolos de papel alumínio, balança de precisão, sacos plásticos, a quantia de R$ 8.334,45 (oito mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), e mais 201 (duzentas e uma) porções de maconha. No interior do imóvel estava a denunciada DAYANE DANDARA LIMA SODRE, que informou aos policiais que “seu companheiro WELLINGTON DE OLIVEIRA FAVACHO saiu correndo pois na casa havia drogas”. A denunciada foi presa em flagrante e encaminhada a delegacia para os procedimentos cabíveis. A substância entorpecente foi apreendida e periciada, sendo confeccionado o laudo de constatação provisório nº 2024.02.000350-QUI, (ID 113506383 - Pág. 28). O material perfazia 155.900kg (cento e cinquenta e cinco quilos e novecentos gramas) referentes à erva prensada e 432g (quatrocentos e trinta e dois gramas) correspondente aos pequenos pedaços de erva prensada envoltos em papel alumínio e pedaços contidos em sacola plástica de cor verde. Após análise, o material apresentou resultado POSITIVO para MACONHA. (...)”

Em suas Razões Recursais (ID 26293316 e 26293317), a defesa argui, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo em razão da violação ilegal de domicílio sem fundadas razões, alegando que os depoimentos dos policiais são inconsistentes e inverossímeis ("dropsy testimony").

No mérito, postula, pela absolvição dos réus por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para a apelante DAYANE, aplicando o redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, modificando o regime para o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

E, a aplicação da causa de diminuição de pena (§4º do Art. 33) para o apelante WELLINGTON, no grau máximo de 2/3, com modificação do regime para aberto e substituição da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, pugnando pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo CONHECIMENTO dos recursos interpostos nos autos, mas, no mérito, pugna pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em sessão presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade da invasão domiciliar.

A defesa pugna pela nulidade absoluta do processo em razão da violação ilegal de domicílio sem fundadas razões, alegando que os depoimentos dos policiais são inconsistentes e inverossímeis ("dropsy testimony").

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento: "(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

Consoante prova angariada, a Polícia Civil foi informada, por meio de denúncia anônima, de que um casal estaria comercializando substâncias entorpecentes em uma residência localizada na zona rural do município de Castanhal/PA. A denúncia também indicava que o indivíduo identificado como “Wellington” realizava a distribuição das drogas utilizando um veículo GM/Onix, de cor prata, placas QUE-0583. De posse dessas informações, os agentes policiais iniciaram monitoramento da residência, constatando movimentação atípica de pessoas no local, condizente com a possível prática de tráfico. Durante a vigilância, o referido Wellington teria percebido a presença dos policiais e, de imediato, empreendido fuga em direção a uma área de mata situada nos fundos do imóvel, logrando evadir-se do cerco policial. No prosseguimento da diligência, ao realizarem buscas no interior do imóvel, os policiais localizaram, no quarto do casal, 37 (trinta e sete) tabletes de maconha. No interior do veículo Onix indicado na denúncia, foram encontrados 157 (cento e cinquenta e sete) embrulhos da mesma substância. Também foram apreendidos no local diversos materiais comumente utilizados na preparação e acondicionamento de entorpecentes - como rolos de papel alumínio, balança de precisão e sacos plásticos -, além da quantia de R$ 8.334,45 (oito mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) em espécie, e mais 201 (duzentas e uma) porções de maconha já fracionadas. No interior da residência encontrava-se a ora denunciada Dayane Dandara Lima Sodré, a qual, ao ser indagada pelos policiais, afirmou que seu companheiro, Wellington de Oliveira Favacho, havia fugido ao perceber a chegada da equipe policial, pois sabia da existência de drogas no interior do imóvel.

A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, realizaram a diligência na casa do apelante e, em razão da sua fuga ao visualizar a campana feita pelos agentes de segurança, adentraram o imóvel encontrando as drogas descritas na denúncia.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Não há contrariedade aos Temas n. 280/STF e n. 1.163/STJ, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram que o ingresso domiciliar foi precedido de fundada razão, não se tratando de entrada baseada exclusivamente em denúncia anônima.” (AgRg no HC n. 946.723/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na apreensão da substância entorpecente, tampouco há que se falar em prova obtida por meio ilícito, uma vez que a atuação policial se mostrou legítima, amparada por elementos objetivos que justificaram a intervenção, notadamente preparação da droga para venda. Tal conduta, avaliada no exercício regular da discricionariedade dos agentes de segurança pública na identificação de situações potencialmente delituosas, configura fundado indício da prática de crime.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2. Mérito.

2.1. Da almejada absolvição.

No mérito, pleiteia a absolvição dos acusados por insuficiência de provas.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 24342272 – Págs. 06/37) com o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 24342273) constando que foram apreendidos dinheiro, balança de precisão e aproximadamente 158 (cento e cinquenta e oito) quilos de maconha e o Laudo nº: 2024.02.000428-QUI - Perícia de Análise de Droga De Abuso - Definitivo (ID 24342389 – Págs. 203/205), concluindo que: “(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se de: 2.1 - 187 (cento e oitenta e sete) tabletes de erva prensada, estando 186 envoltos em fita adesiva de cor marrom e 01 (um) em filme plástico PVC (Foto 01); 2.2 – 201 (duzentos e um) pequenos pedaços de tablete de erva prensada, envoltos em papel alumínio (Foto 02); 2.3 – 01 (uma) sacola plástica de cor verde com uma porção de pedaços de erva prensada, sem invólucro (Foto 02); 2.4 – 01 (uma) balança digital marca MOL Import, capacidade para 10Kg, funções LIG/DESL/MODE/TARA, funcionando com 02 (duas) pilhas marca ELGIN, apresenta resquícios de substância pulverulenta de cor branca no prato e fenda das laterais (Foto 03). Os materiais acima foram pesados em Balança digital e biométrica marca BALMAK, obtendo-se massa bruta total de: 155,900Kg (cento e cinquenta e cinco quilos e novecentos gramas), referente aos tabletes de erva prensada, dos quais foi retirada uma alíquota de 2,350Kg (dois quilos, trezentos e cinquenta gramas) para fins de análises e contraprova periciais. OBS: O restante 153,550Kg (cento e cinquenta e três quilos e quinhentos e cinquenta gramas) por questões de segurança foi devolvido para a autoridade policial por ocasião da emissão do Laudo Provisório. 432,0g (quatrocentos e trinta e dois gramas), correspondente aos pequenos pedaços de erva prensada envoltos em papel alumínio e pedaços de erva prensada sem invólucros contidos na sacola plástica de cor verde (Foto 04). Depois de retirado das embalagens os tabletes de erva prensada e pedaços de erva prensada foram pesados nas mesmas balanças, obtendo-se massa líquida total de: 2,308Kg (dois quilos, trezentos e oito gramas) (Foto 06), referente aos tabletes de erva prensada; 398,0g (trezentos e noventa e oito gramas), correspondente aos pedaços de erva prensada (Foto 05). (...) 4 - DO RESULTADO: 4.1 - Erva constituída por fragmentos de folhas, talos e frutos do tipo aquênio (também distinguidos como sementes); 4.2 - POSITIVO para o grupo químico dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L. 4.3 - O extrato obtido do material em questão foi analisado por espectroscopia no infravermelho, obtendo-se resultado POSITIVO para o grupo Canabinóides e substância química Delta 9 - Tetrahidrocanabinol (T.H.C). 4.4 – Os resquícios de substância pulverulenta de cor branca analisados por Reação frente ao Tiocianato de cobalto e Scott modificado, apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA. (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em juízo (transcrição da Sentença condenatória):

A testemunha DPC FELIPE PEREIRA DA SILVA disse: Que receberam denúncias de pessoas que não se identificaram com medo de represálias, que a notícia era de que em um sitio localizado na zona rural estava sendo praticado tráfico de drogas, que realizaram campana, que realizaram por 02 dias, que utilizaram dois veículos descaracterizados, que havia movimentação atípica no local, que o local era isolado, que era estranho a entrada e saída imediata de pessoas, que durante a campana um indivíduo notou a presença da viatura descaracterizada, que visualizou o indivíduo correr da residência em direção a mata dos fundos, que não conseguiram o alcançar, que Dayane saiu da residência e disse que Wellington correu porque tinha drogas na casa, que visualizaram vários tabletes de maconha, que fizeram buscas e encontraram drogas e dinheiro, que encontraram o automóvel estacionado com drogas no interior, que a denúncia informava que o veículo era usado para transporte e distribuição de drogas, que não sabe quanto tempo Dayane participou da empreitada delituosa, que Dayane não fugiu, permaneceu no local, que o imóvel fica distante do portão de entrada, que posicionava a viatura de forma a monitorar a casa, mas evitar que a viatura fosse detectada, que devido a distância tinha dificuldades para observar a fisionomia das pessoas ou se elas carregavam objetos, mas que conseguiu observar o homem fugindo em direção a mata dos fundos.

A acusada DAYANE DANDARA LIMA SODRE disse: Que não costuma frequentar o sitio, mas estava lá no dia, que não observou movimentação de carros na área, que do ramal até o imóvel a distância é de 800 metros, que não consegue visualizar o ramal do imóvel devido as arvores, que a polícia chegou e estava no quarto, que não autorizou a entrada no imóvel, que a polícia invadiu o imóvel.

O réu WELLINGTON DE OLIVEIRA FAVACHO ficou em silêncio.

A análise conjunta dos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, bem como dos demais elementos probatórios constantes dos autos, revela-se suficiente para amparar o juízo condenatório proferido em primeira instância, sobretudo no que se refere à autoria delitiva imputada aos apelantes.

As testemunhas ouvidas em juízo, todas diretamente envolvidas na diligência policial que culminou na prisão em flagrante do réu, apresentaram relatos firmes, coesos e harmônicos entre si, em consonância com os demais elementos de convicção reunidos nos autos. Não se verifica, portanto, qualquer indicativo de má-fé, contradição interna ou vício que comprometa a credibilidade das declarações prestadas.

Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria do crime narrado na exordial acusatória, considerando que restou devidamente comprovado que o acusado estava na posse de substância entorpecente, em quantidade e condições que evidenciam finalidade mercantil, afastando a tese defensiva de uso próprio.

É de se destacar que o tipo penal previsto no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 configura-se como crime de tipo misto alternativo, de conteúdo múltiplo, sendo suficiente a prática de qualquer uma das condutas descritas no rol de verbos núcleos para a sua consumação, independentemente da efetiva comercialização da droga. Transcreve-se o teor da norma, para fins de clareza:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, a posse de droga pelo acusado, sem autorização legal ou regulamentar, consubstancia conduta penalmente típica, nos termos da legislação de regência, não sendo possível sustentar a tese absolutória fundada na ausência de provas ou no princípio do in dubio pro reo, pois a prova produzida em juízo revela-se apta a formar um juízo de certeza acerca da materialidade e da autoria delitivas.

Cumpre salientar, ademais, que os depoimentos de agentes públicos, notadamente de policiais em serviço, gozam de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante demonstração de elementos objetivos de má-fé, animosidade pessoal, contradição ou ilegitimidade - circunstâncias estas inexistentes nos presentes autos.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que os testemunhos prestados por policiais são válidos e eficazes para fins de condenação, quando em harmonia com os demais elementos probatórios e colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, reconhecida a regularidade do trâmite processual penal e a suficiência do conjunto probatório judicializado, impõe-se a aplicação do princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do Código de Processo Penal), razão pela qual a pretensão absolutória não encontra respaldo fático nem jurídico, mostrando-se inviável, neste ponto, o provimento do recurso.

2.2. Da reforma da dosimetria.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria para a apelante DAYANE, aplicando o redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, modificando o regime para o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

E, a aplicação da causa de diminuição de pena (§4º do Art. 33) para o apelante WELLINGTON, no grau máximo de 2/3, com modificação do regime para aberto e substituição da pena.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) 3. DISPOSITIVO: Diante do exposto e por tudo que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na DENÚNCIA, ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para:

a) Absolver WELLINGTON DE OLIVEIRA FAVACHO e DAYANE DANDARA LIMA SODRE como incursos no crime previsto no art. 35, da lei 11.343/06.

b) Condenar WELLINGTON DE OLIVEIRA FAVACHO como incurso no crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06 e DAYANE DANDARA LIMA SODRE como incursa no crime previsto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06.

4. DOSIMETRIA

Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas.

4.1. WELLINGTON DE OLIVEIRA FAVACHO

a) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal):

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). No caso em tela, a culpabilidade do réu é normal para os delitos desta espécie.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”. O denunciado não possui antecedentes.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há informações sobre a conduta social do réu.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Normais a espécie.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): tenho por desfavorável, considerando a significativa quantidade de drogas e o alto poder viciante da droga conhecida vulgarmente como cocaína.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não concorre circunstância agravante ou atenuante. Assim, fixo a pena intermediaria em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de aumento ou diminuição.

Fixo a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

4.2. DAYANE DANDARA LIMA SODRE

a) Circunstâncias Judiciais (art. 59 do Código Penal):

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). No caso em tela, a culpabilidade da ré é normal para os delitos desta espécie.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”. A denunciada não possui antecedentes.

a.3) conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há informações sobre a conduta social da ré.

a.4) personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Normais a espécie.

a.7) consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): tenho por desfavorável, considerando a significativa quantidade de drogas e o alto poder viciante da droga conhecida vulgarmente como cocaína.

Fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não concorre circunstância agravante ou atenuante.

Assim, fixo a pena intermediaria em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Inexistem causas de aumento.

Concorre a causa de diminuição do §4 do art. 33 da lei de drogas que aplico em 1/6.

Fixo a pena definitiva em 04 anos e 10 meses de reclusão e 485 dias-multa.

5. Detração do Período de Prisão Provisória:

O §2º, do art. 387, do CPP, impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença. Compulsando os autos, verifico que o tempo que o réu WELLINGTON DE OLIVEIRA FAVACHO ficou preso provisoriamente não é suficiente para que seja beneficiado pela progressão de regime.

Desse modo, os réus devem começar a cumprir a pena no regime semiaberto, conforme art. 33, §2°, b, do Código Penal. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

- Quanto ao réu WELLINGTON.

A defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena (§4º do Art. 33) para o apelante WELLINGTON, no grau máximo de 2/3, com modificação do regime para aberto e substituição da pena.

Entendo que assiste razão.

O § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas prevê a possibilidade de redução da pena de 1/6 a 2/3 para réus que: Sejam primários; Possuam bons antecedentes; Não se dediquem a atividades criminosas; Não integrem organização criminosa.

A sentença de primeiro grau afastou a aplicação desse redutor sob o argumento de que o réu ostentaria registros criminais por crimes da mesma natureza, o que indicaria sua dedicação a atividades ilícitas. No entanto, tal fundamentação não se sustenta, pois, naquele momento não havia nos autos comprovação de condenação transitada em julgado contra o réu, logo, o réu é tecnicamente primário, o que atrai a aplicação do Tema Repetitivo 1139 do STJ, que assim delimitou:

"É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006."

A jurisprudência assim definiu:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais. 2. A tarefa do juiz, ao analisar a aplicação da referida redução da pena, consiste em verificar a presença dos requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa. A presente discussão consiste em examinar se, na análise destes requisitos, podem ser considerados inquéritos e ações penais ainda em curso. 3. Diversamente das decisões cautelares, que se satisfazem com a afirmação de simples indícios, os comandos legais referentes à aplicação da pena exigem a afirmação peremptória de fatos, e não a mera expectativa ou suspeita de sua existência. Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado o emprego de inquéritos e ações penais em curso na formulação da dosimetria da pena, tendo em vista a indefinição que os caracteriza. 4. Por expressa previsão inserta no art. 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal, a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo, permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena. 5. Todos os requisitos da minorante do art. 33, §4.º, da Lei n. 11.343/06 demandam uma afirmação peremptória acerca de fatos, não se prestando a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar validamente a análise de nenhum deles. 6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários. Quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante. 7. Não se pode ignorar que a utilização ilegítima de inquéritos e processos sem resultado definitivo resulta em provimento de difícil reversão. No caso de posterior arquivamento, absolvição, deferimento de institutos despenalizadores, anulação, no âmbito dos referidos feitos, a Defesa teria que percorrer as instâncias do Judiciário ajuizando meios de impugnação autônomos para buscar a incidência do redutor, uma correção com sensível impacto na pena final e cujo tempo necessário à sua efetivação causaria prejuízos sobretudo àqueles mais vulneráveis. 8. A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto. 9. Não há falar em ofensa aos princípios da individualização da pena ou da igualdade material, pois o texto constitucional, ao ordenar que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, vedou que a existência de acusação pendente de análise definitiva fosse utilizada como critério de diferenciação para fins penalógicos. 10. Não se deve confundir a vedação à proteção insuficiente com uma complacência diante da atuação insuficiente dos órgãos de persecução penal. É certo que não podem ser criados obstáculos injustificáveis à atuação do Estado na defesa dos bens jurídicos cuja proteção lhe é confiada, todavia isso não legitima a dispensa do cumprimento dos ônus processuais pelos órgãos de persecução penal, não autoriza a atuação fora da legalidade e não ampara a vulneração de garantias fundamentais. Se o Estado acusador não foi capaz de produzir provas concretas contra o Réu acerca de sua dedicação a atividades criminosas, não pode ele pretender que, ao final, esta gravosa circunstância seja presumida a partir de registros de acusações sub judice. 11. É igualmente equivocada a tentativa de se invocar uma "análise de contexto" para afastar o vício epistemológico existente na adoção de conclusões definitivas sobre fatos a partir da existência de processos sem resultado definitivo. Se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso, portanto este argumento seria inadequado. Porém, se surge a necessidade de se invocar inquéritos e ações penais em curso na tentativa de demonstrar a dedicação criminosa, é porque os demais elementos de prova são insuficientes, sendo necessário formular a ilação de que o Acusado "não é tão inocente assim", o que não se admite em nosso ordenamento jurídico. Em síntese, a ilicitude do fundamento, que decorre do raciocínio presuntivo contra o Réu que ele encerra, não se altera em face de outros elementos dos autos. 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c. o art. 927, § 4.º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). 13. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.977.027 PR (2021/0386675-7) RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ)

Dessa forma, considerando que o réu é tecnicamente primário e que não há nos autos prova de que ele se dedica a atividades criminosas de forma habitual, deve ser reconhecida a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Diante do exposto, considerando que o apelante preenche os requisitos legais estabelecidos no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, entendo ser cabível a aplicação da fração mínima de redução da pena, qual seja, de 1/6 (um sexto). Tal modulação se justifica diante das circunstâncias evidenciadas nos autos, notadamente o fato de que, ao perceber a presença da polícia, o réu empreendeu fuga pela área de mata, além de terem sido encontrados, no interior da residência vinculada à sua posse, diversos objetos comumente utilizados no fracionamento e acondicionamento de substâncias entorpecentes - como rolos de papel alumínio, balança de precisão e sacos plásticos -, além da quantia de R$ 8.334,45 (oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) em espécie.

FEITAS ESSAS CONSIDERAÇÕES, PASSO A EFETUAR A NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Na primeira fase, não houve impugnação por parte da defesa, devendo ser mantida a pena-base no patamar já fixado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, também ausente impugnação por parte da defesa, devendo ser mantida a pena intermediária no patamar fixado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Chegando na terceira fase dosimétrica, verifico a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), o que resulta em uma pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada um destes equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º "c" do Código Penal.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal.

Mantenho as demais cominações legais estabelecidas pelo Magistrado a quo.

- Quanto a apelante DAYANE.

A defesa requer a reforma da dosimetria para a apelante DAYANE, aplicando o redutor do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, modificando o regime para o aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Verifica-se que o Juízo sentenciante reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ao fundamento de que a apelante é primária, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que indiquem dedicação habitual à atividade criminosa ou integração a organização criminosa. Todavia, limitou a incidência da referida minorante ao patamar mínimo de 1/6, justificando tal escolha na expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

Entretanto, entendo que a fundamentação adotada pelo magistrado de origem para fixar a fração redutora no grau mínimo configura bis in idem, porquanto a quantidade e a natureza da droga já foram valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, com amparo no art. 42 da Lei de Drogas. Utilizar os mesmos fundamentos para restringir os efeitos da causa de diminuição na terceira fase da dosimetria implica reprovável duplicidade sancionatória, vedada pelo ordenamento jurídico.

Não obstante esse vício na fundamentação, mantenho, por ora, o quantum de redução adotado na sentença, tendo em vista os demais elementos constantes dos autos, em especial o contexto em que se deu a apreensão: foram encontrados na residência em que a apelante estava diversos apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e a comercialização de drogas - a saber, balança de precisão, rolos de papel alumínio, sacos plásticos -, além da quantia em dinheiro de R$ 8.334,45 (oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), circunstâncias que, embora não afastem o reconhecimento da minorante, indicam maior reprovabilidade da conduta, autorizando, de forma autônoma, a fixação da fração redutora em seu grau mínimo.

Assim, mantenho a pena da apelante DAYANE nos exatos termos da sentença exarada pelo Magistrado a quo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do apelante WELLINGTON, para reconhecer o tráfico privilegiado e redimensionar a pena fixando em patamar definitivo, concreto e final em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada um destes equivalentes a 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos; e NEGO PROVIMENTO ao recurso da apelante DAYANE, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 30 de outubro de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/10/2025